Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENDEREÇO E NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. A notificação não guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que independe de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Apelo conhecido e desprovido.